Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008108-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão na Posse, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (AGRAVANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (AGRAVANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO no 1008108-86.2021.8.11.0000 – ID no 90389968

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIRO INTERESSADO
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO E SUSPENSÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– OFENSA AO ARTIGO 489, § 1o, V, DO CPC/15 – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERIGO DA DEMORA - NOVOS ARGUMENTOS – INSUFICIENCIA PARA A REFORMA DECISÃO MONOCRÁTICA – QUESTÃO DE ELEVADA COMPLEXIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em
ofensa ao artigo 489, § 1, IV, do CPC/15 se decisão monocrática dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, levando em consideração ao limite da tutela de urgência e ao ordenamento jurídico que rege a matéria.

Deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, se os novos argumentos trazidos aos autos, em especial com relação ao perigo da demora, não são suficientes para a sua reforma, muito mais ainda quando a matéria em discussão é de elevada complexidade e dependem de
minuciosa apreciação no próprio recurso de apelação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO no 1008108-86.2021.8.11.0000 – ID no 90389968

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIRO INTERESSADO
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno de
ID no 90389968
interposto por
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

em face

da decisão que,
monocraticamente,
indeferiu
a tutela provisória de urgência
postulada na
PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO no 1008108-86.2021.8.11.0000,
endereçada para esta Relatora
para atribuir efeito suspensivo às apelações interpostas em face das r. sentenças proferidas nos autos da
Ação Reivindicatória no 0000549-04.2009.811.0037

e na
reconvenção no 555-11.2009.811.0037
, com fundamento no art. 1.012, §3o, do CPC/15, visando o sobrestamento/suspensão ao Cumprimento Provisório de Sentença

no 1018286-31.2020.8.11.000, com o restabelecendo da posse dos imóveis em litígio ao requerente, até o trânsito em julgado das ações, bem como determinando o levantamento dos valores depositados em Juízo em seu favor, diante das patentes nulidades ocorridas nos processos de origem.

A
duz em suma o agravante, que na origem, foi ajuizada ação reivindicatória, tendo como objeto uma área de terras com extensão de 2.094.52,85 hectares com as delimitações supostamente constantes no memorial descritivo, contra ODASIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL, os quais vieram a falecer durante o trâmite da demanda, e que a aludida ação foi julgada procedente para declarar em favor do requerido o direito de propriedade nos limites da área de terras “delimitadas” nos autos, deferindo a retomada da área e condenando a parte ora requerente por perdas e danos, reconhecendo o direito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

Pondera que, na sequência, o agravado apresentou o cumprimento provisório de sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037, por meio do qual
foi determinada a imediata imissão na posse do imóvel, a qual ocorreu de modo indevido em 03/04/2021, bem como há pedido de levantamento de valores depositados em juízo, na quantia de R$1.589.168,50, relativa ao arrendamento da área nos anos de 2020/2021, oriundo de contrato de arrendamento rural de titularidade do requerente/agravante
.

Assevera que contra as sentenças proferidas na ação reivindicatória e na reconvenção, o agravante interpôs recurso de apelação, a qual se encontra pendente de julgamento. Posteriormente, apresentou o presente pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, o qual foi indeferida.

Adiante, enfatiza que apresentou diversas teses como fundamento da tutela provisória de urgência, no entanto, a decisão recorrida não apreciou os aludidos fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, limitando-se a afirmar que não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, com ofensa ao disposto nos
artigos 489, § 1o, 1.022, I e II e 1.023, todos do CPC/15
.

Declara que arguiu, entre outras razões, a
ilegitimidade ativa do espólio apelado
; o
justo direito de posse do agravante
e a
caracterização da usucapião
. No entanto, todas as teses foram olvidadas pela r. decisão agravada, que se limitou a alegar a possibilidade de execução provisória da sentença, portanto, indo a decisão de encontro com o
artigo 489, § 1, IV, do CPC/15
.

Defende que,
apesar de ter apresentado argumentos relevantes à resolução da controvérsia
, a r. decisão não os apreciou, restando em omissão e impossibilitando eventual acesso à instância superior pelo agravante, pois a matéria não foi apreciada.

Alega

que a decisão que entendeu inexistir o perigo da demora não condiz com a realidade, uma vez que, na sua concepção, existe sim, argumentando que entre as razões do agravante na tutela provisória e na própria apelação, estão as provas de sua justa e efetiva posse do imóvel; a presença dos requisitos necessários à usucapião, bem como o fato de que os agravados nunca possuíram o imóvel, assumindo posse apenas após decisão liminar proferida em cumprimento de sentença, razão também do perigo da demora.

Aduz que o agravado está assumindo a posse de imóvel que não é seu, o que pode resultar diversos prejuízos financeiros relacionados ao próprio imóvel e aos seus frutos, investimentos que o agravante fez no local há mais de 37 anos.

Também o agravado inclusive solicitou o levantamento dos valores depositados pelo arrendatário nos autos de cumprimento provisório de sentença, os quais são por direito de titularidade do agravante, ratificando o prejuízo e o perigo da demora.

E continua, apontando o perigo da demora em se permitir que outrem permaneça na área, e explorá-la economicamente, à revelia de seu legítimo proprietário, o que autoriza a antecipação da tutela recursal, inclusive só o fato de ficar impossibilitado de utilizar a renda pela exploração do imóvel no importante de R$1.589.168,50 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), de forma imediata, configura o perigo da demora.

No mais, questiona que a decisão também merece reconsideração ao afirmar que não há prejuízo ou risco de dano o fato de a caução possuir valor aquém do valor do imóvel discutido.

Por fim, pugna pelo juízo de retração para reformar decisão recorrida. Caso contrário, deve o presente agravo interno submetido ao julgamento pelo órgão colegiado a fim de conceder o efeito suspensivo à apelação ante a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15.

As contrarrazões vieram no
ID no 90578454
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO no 1008108-86.2021.8.11.0000 – ID no 90389968

AGRAVANTE
:
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO

TERCEIRO INTERESSADO
: ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID no 90389968
interposto por
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

em face

da decisão que,
monocraticamente,
indeferiu
a tutela provisória de urgência
postulada
PETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO no 1008108-86.2021.8.11.0000,
endereçada para esta Relatora

para atribuir efeito suspensivo às apelações interpostas em face das r. sentenças proferidas nos autos da
Ação Reivindicatória no 0000549-04.2009.811.0037
e na
reconvenção no 555-11.2009.811.0037
, com fundamento no art. 1.012, §3o, do CPC, visando o sobrestamento/suspenção ao Cumprimento Provisório de Sentença

no 1018286-31.2020.8.11.000, com o restabelecendo da posse dos imóveis em litígio ao requerente/agravante, até o trânsito em julgado das ações.

Pois bem
.

De início, vale salientar que a decisão deve se ater sobre as questões inerente ao agravo interno, uma vez que alegada
omissão e ofensa aos artigos 1022, I e II e 1.023, ambos do CPC/15
, encontra-se relacionada aos embargos de declaração, sendo que o agravo interno não se revela como recurso cabível para se apontar a existência de vícios integrativos em decisão monocrática.

No tocante à ofensa ao
artigo 489, § 1, IV, do CPC/15
, não procede o inconformismo do agravante – até porque, a decisão monocrática dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, levando em consideração o limite da tutela de urgência e o ordenamento jurídico que rege a matéria.

Aliás, a decisão monocrática que
indeferiu
a tutela provisória de urgência
, além de fundamentada, explicou de forma didática passo a passo as hipóteses previstas em lei para concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme adiante transcrevo:

“Vistos etc.

Trata-se de
Petição c/c Tutela de Urgência com Pedido de Efeito Suspensivo Inaudita Altera Pars
interposto pelo
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL
, representado pelo inventariante GILBERTO CASSOL contra o
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
, representado pelo inventariante MARGOT DAS NEVES MACHADO, com fundamento nos
artigos 300, § 2o, e 1.012, § 3o, I, do CPC/15
, objetivando efeito suspensivo aos recursos de apelações interpostas em f
ace das sentenças proferidas nos
autos da Ação Reivindicatória no 0000549-04.2009.8.11.0037 e de Reconvenção no 0000555-11.2009.8.11.0037
, sobrestando/suspendendo o
Cumprimento Provisório de Sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037
, com o
restabelecimento ao requerente
da posse do imóvel em litígio, o qual foi objeto de imissão de posse indevidamente concedida em favor do requerido em
03/04/2021
,

até o trânsito em julgado das ações, bem como determinando o levantamento dos valores depositados em Juízo em seu favor.

Aduz em suma o peticionante, que na origem, foi ajuizada ação reivindicatória, tendo como objeto uma área de terras com extensão de 2.094.52,85 hectares com as delimitações supostamente constantes no memorial descritivo, contra
ODASIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL
, os quais vieram a falecer durante o trâmite da demanda, e que a aludida ação foi julgada procedente para declarar em favor do requerido o direito de propriedade nos limites da área de terras “delimitadas” nos autos, deferindo a retomada da área e condenando a parte ora requerente por perdas e danos, reconhecendo o direito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

Pondera que na sequência, o requerido apresentou o cumprimento provisório de sentença no 1004831-82.2020.8.11.0037, por meio do qual foi determinada a imediata imissão na posse do imóvel, a qual ocorreu de modo indevido em
03/04/2021
, bem como há pedido de levantamento de valores depositados em juízo, na quantia de R$1.589.168,50, relativo ao arrendamento da área nos anos de
2020/2021
, oriundo de contrato de arrendamento rural de titularidade do requerente.

Assevera que c
ontra as sentenças proferidas na ação reivindicatória e na reconvenção, a parte requerente interpôs recurso de apelação, a qual encontra-se pendente de julgamento, oportunidade em que apresenta nulidades e argumentos novos em relação ao deslinde da causa, além da matéria já discutida.

Declara que preenche os requisitos necessários à concessão de liminar, informando que a probabilidade do direito advém da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não apreciação do pedido de denunciação a lide e sentença citra petita.

Defende adiante a existência de vício insanável de procedimento, na medida em que a prova dos fatos alegados quanto à delimitação oficial do real perímetro dos imóveis atingidos pela sentença recorrida dependia de conhecimento técnico ou científico, sendo que o

Juízo a quo julgou de forma antecipada a lide, deixando de produzir perícia técnica, apesar de requerido pelo ora peticionante e do próprio juiz reconhecer pela necessidade de produção de prova, contudo, julgou a ação sem a realização de tal prova, incorrendo em comportamento contraditório.

Pontua, ainda, a ilegitimidade do ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO para suceder no polo ativo da ação os autores FRANCISCO PELLEGRINO e ANNA CASTAGNA PELLEGRINO, ambos já falecidos, uma vez que não faz parte da linha sucessória da família PELLEGRINO, sendo um mero adquirente, cujo ingresso na lide dependia do consentimento expresso dos então requerentes, portanto, restando nula a sucessão processual do adquirente do imóvel.

Alega também ausência de suspensão do processo e da sucessão processual ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo com efetivo prejuízo ao peticionante.

Em suma, esclarece o agravante que seu genitor
ODASIR CASSOL
faleceu em
05/02/1992
, cuja sua morte foi devidamente informada na ação reivindicatória. Posteriormente, no curso do mesmo processo reivindicatório e antes da sentença proferida em
06/07/2020
, a sua genitora
FLORISBELLA CASSOL
veio a falecer, ou seja, no dia
15/04/2020
.

Informa que com o falecimento de ambos os genitores, houve
abertura da ação de inventário distribuída sob n.o 1002058 -64 -2020.8.11.0037, perante a 1.a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, MT, nomeando-se inventariante o herdeiro
IRINEU CASSOL
, que foi acometido pela COVID -19, vindo este a falecer em
07/08/2020
, o que motivou o pedido de nomeação do ora agravante como inventariante.

Pondera que após a sentença na ação reivindicatória, houve um pedido de cumprimento provisório da sentença, oportunidade em que foi deferida a
imissão na posse da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial.

Diante de tais acontecimentos, pretende o agravante a nulidade de todos os atos processuais havidos entre o falecimento de seus genitores, incluindo a sentença judicial e a própria decisão agravada, por não

observar os requisitos legais relativamente à suspensão processual e a regularidade de representação após os falecimentos de
ODASIR CASSOL
e
FLORISBELLA CASSOL
, além de não observar os critérios regulares de habilitação e substituição processual culminando em ofensa grave, irreparável e insanável aos mais comezinhos princípios do direito.

Pontua que a decisão recorrida proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença de n.o 1004831-82-2020.8.11.0037, distribuído em 16 de agosto de 2020, deferiu a imediata imissão do agravado na posse dos imóveis de propriedade dos falecidos sem que tenha adotado os requisitos legais relativamente à suspensão do processo, pelo falecimento de seus genitores, parte passiva originária do processo, bem como oportunizar os meios regulares de habilitação do sucessor processual, desprezando o rito próprio em detrimento de uma decisão temerária, arbitrária e teratológica de promover o processamento de uma ação de alta indagação sem tais providências
.

Adiante, ratifica que
não houve a fiel observância das normas processuais, vislumbrando-se a existência de sérios prejuízos aos sucessores da parte requerida, porquanto a sentença foi proferida e agora executada sem que tivesse a oportunidade de produzir qualquer manifestação nos autos e assim exercer a defesa de forma ampla e instaurar o contraditório.

Assevera ainda que o agravado prosseguiu com o feito e de forma maliciosa produziu atos processuais entre a morte do genitor do agravante até a decisão recorrida, que acarretam graves prejuízos aos sucessores dos falecidos, que não integraram a relação jurídico-processual e, por conseguinte, foram privados de integralizar o polo passivo e assim exercer a mais ampla defesa e o efetivo contraditório.

Informa também que a pretensão anulatória se encontra prescrita, argumentando
que seu imóvel foi alienado fraudulentamente por VICTORIA BAGIOTTO e SERGIO BATISTA DA SILVA, conforme escritura pública e decorrente registro 9.236, constante da Matrícula 27.369, livro 3-N, fls. 082, datado de
14/04/1965
, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, MT. Entretanto, tal ação anulatória somente foi ajuizada em
13/09/1979
, ou seja 14 (catorze) anos após o registro da escritura.

No mais, certifica que a sentença negou a ocorrência de usucapião, mesmo tendo ODASIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL preenchido os requisitos necessários para à sua aquisição, diante da posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o lapso temporal, sem oposição de terceiros.

Quanto ao
perigo da demora
, assegura que se encontrava na posse do imóvel há mais de 37 anos, tendo adquirido licitamente e de boa-fé mediante pagamento e com registro nos órgãos locais competentes. Além disso, foi demonstrado que, durante todos esses anos, ODASIR CASSOL e FLORISBELLA CASSOL tornaram as propriedades produtivas para o trabalho e delas extraíram os frutos civis correspondentes ao alto investimento que ali alocaram, dando-lhes plena função social e gerando riqueza para a sociedade, o Município, o Estado e a União.

Ainda, acrescenta que o requerido ofereceu como caução dois imóveis, cujos valores venais totalizam
R$ 643.078,84 (seiscentos e quarenta e três mil e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos),
entendendo que seria suficiente, contudo,

é inegável que o imóvel do peticionante está avaliado em valor em muito superior àquele informado no início da lide e hoje vale cerca de
R$156.185.852,58 (cento e cinquenta e seis milhões e cento e oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
, consoante laudo técnico de avaliação juntado nos autos.

E conclui que o requerido peticionou nos autos do cumprimento de sentença requerendo o levantamento do depósito judicial no valor de
R$1.589.168,50 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
, relativo ao arrendamento da área nos anos de
2020/2021
, oriundo de contrato de arrendamento rural de titularidade do requerente. Tais fatos ratificam o periculum in mora, já que o peticionante está na iminência de sofrer danos irreversíveis e não fazer jus das benfeitorias que, por anos, edificou na área que é sua! Além, é claro, de ter sido retirado da posse do imóvel que, conforme acima demonstrado, é de sua propriedade!

Por fim, pugna pela concessão de tutela provisória de urgência, para atribuir efeito suspensivo às apelações interpostas em face das

sentenças proferidas nos autos da
Ação Reivindicatória no 0000549-04.2009.811.0037
e na
Reconvenção no 555-11.2009.811.0037
, com fundamento no art. 1.012, §3o, do CPC/15, sobrestando/suspendendo o
Cumprimento Provisório de Sentença no 1018286-31.2020.8.11.000
, com o restabelecimento da posse dos imóveis em litígio ao peticionante, até o trânsito em julgado das ações, bem como determinando o levantamento dos valores depositados em Juízo em seu favor, diante das patentes nulidades ocorridas nos processos de origem.

E o relatório.

Não é de se olvidar que nos termos do
artigo 1.012 do CPC/15
, em se tratando de ação reivindicatória julgada improcedente, esta começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação nos casos em que a sentença
confirmar, conceder ou revogar tutela provisória
, já que nesses casos, o recurso será recebido no
efeito devolutivo
, conforme dispõe o
artigo 1.012, § 1o, inciso V, c/c §§ 2o e 3o, incisos I e II, do CPC/15
:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.
”
Grifei.

No caso em comento, a liminar da Ação de Reconvenção

foi
deferida
ainda na década de 90, no entanto, revogado no ato da sentença proferida no ano de 2020.

Desta forma, diante da revogação da liminar na sentença, esta começou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do
artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC/15
, tanto é que o juiz singular
concedeu a imissão de posse em favor do requerido
em sede de
Cumprimento Provisório de Sentença no 1018286-31.2020.8.11.000
, sendo tal decisão objeto de dois (02) agravos de instrumentos (
RAI no 1018286-31.2020.8.11.0000

e

RAI no 1004831-82.2020.8.11.0037
), ambos de minha relatoria. O
primeiro RAI foi desprovido
, sendo confirmada a decisão singular que determinou a emissão de posse em favor do requerido e o segundo não foi conhecido.

Muito embora tenha sido confirmada a liminar no primeiro RAI, certo é pelo que dispõe
os artigos 932, II,
parágrafo único do 995
e 1.012, § 4o, todos do CPC/15
, nada impede que se atribua efeito suspensivo à sentença, se
preenchidos os requisitos do § 4o do artigo 1.012, já transcrito e o artigo acima grifado
, requisitos estes que são os mesmos da tutela de urgência:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.” Grifei.

Portanto, eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante (vencido) demonstrar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausente, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no
parágrafo único do artigo 995
e
§ 4o do artigo 1.012 do CPC/15
, para conceder o efeito suspensivo à sentença em face dos recursos de apelação apresentados pelo peticionante.

Isto porque, não obstante a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito, certo é que, a priori, inexiste perigo da demora, uma vez que o requerido já foi imitido na posse do imóvel, sendo que tal ato advém ao cumprimento do próprio ordenamento jurídico, conforme acima delineado e da confirmação da decisão com o julgamento dos recursos de agravo de instrumento supramencionados.

Os danos de difícil reparação que poderiam ser considerados são aquele inerentes à degradação do imóvel e os danos ambientais, dentre outros, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não se pode considerar risco de dano grave ou de difícil reparação pelo fato de a caução oferecida de
R$643.078,84 (seiscentos e quarenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos),
ter valor muito aquém do valor do imóvel, que para o peticionante importa em
R$156.185.852,58 (cento e cinquenta e seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Isto porque, basta para tanto, requerer nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença ao juízo singular nova caução ou complemento da atual, não podendo este juízo ad quem apreciar tal argumento se tal questão não foi ainda objeto de apreciação no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao pedido de levantamento da importância de
R$1.589.168,50 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
, relativo ao arrendamento da área nos anos de
2020/2021
, oriundo de contrato de arrendamento rural de titularidade do requerente, de igual forma, não foi apreciado pelo juízo singular tal incidente.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência
.

Intime-se o requerido para, querendo, apresentar resposta.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Conforme se denota, as
questões trazidas à discussão foram dirimidas de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, logo, não há que se falar em alegada violação ao
artigo 489 do CPC/15
.

Desta forma, s
e os fundamentos da decisão recorrida não se mostram suficientes ou corretos na opinião do agravante, não quer dizer que não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie.

Ademais, pela vasta documentação carreada aos autos principais e diante complexidade da demanda, com denunciação à lide, reconvenção, inúmeras substituições processuais, alegação da usucapião como tese de defesa e pedido de assistência, é praticante impossível em seara de tutela de urgência, apreciar a
ilegitimidade ativa do espólio apelado
; o
justo direito de posse do agravante
e a
caracterização da usucapião
, já

tratam-se de questões que devem ser minunciosamente apreciadas no próprio recurso de apelação, muito mais ainda em razão de que tais questões, principalmente a usucapião, não foram reconhecidas pelo Juízo.

No mais, tocante ao perigo da demora, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, apesar de novas argumentações, não trouxe fatos novos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Finalmente, com relação ao questionamento de que a decisão também merece reconsideração ao afirmar que não há prejuízo ou risco de dano pelo fato de a caução possuir valor aquém do valor do imóvel discutido, trata-se de um entendimento equivocado da decisão – até porque, no parágrafo abaixo, esta relatora foi enfática ao sugerir que bastava a parte agravante requerer nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença

nova caução ou complemento da atual, não podendo este juízo
ad quem
apreciar tal argumento se a questão não foi ainda objeto de apreciação no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021